Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720906-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOALDO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0719467-29.2022.8.07.0018, promovido por ADOALDO ALVES DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Na origem, o cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E de 29/6/2009 até 28/02/2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159138684 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, objetivando o reconhecimento do excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado, diverso do constante no título judicial, já transitado em julgado. No agravo de instrumento interposto, o agravante, em síntese, afirma que estaria configurada ofensa à coisa julgada, tendo em vista que, a partir de 30/06/2009, a correção monetária deve observar a variação da TR. Ressalta, nesse sentido, que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença transitou em julgado e determinou a incidência de correção monetária com base na variação da TR até a expedição do precatório. Aduz que não foi proposta ação rescisória, de modo que a autoridade da coisa julgada deve ser preservada no tocante à aplicação do índice para a correção monetária, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 733 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 08:32:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora